Tribunal: TJSP
Processo: 1008317-91.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008317-
91.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes SIMONE ALVES DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e RAIMUNDO CORREIA LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008317-91.2015.8.26.0309 -Voto no 4294
2
VOTO No 4294
PROCESSO No: 1008317-91.2015.8.26.0309
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - ERRO MÉDICO
APELANTE: SIMONE ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO
APELADO: INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A.
Apelação. Responsabilidade Civil. Erro Médico. Laqueadura
Bilateral com gravidez posterior. Perícia médica que concluiu
pela adequação do procedimento e pela prestação de
informações precisas ao casal, ora autores, inclusive da
necessidade de utilização de métodos contraceptivos diante do
pequeno risco de gravidez. Imperícia inexistente. Sentença
mantida. Recurso a que se nega provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação nos
termos do tópico final adiante descrito:
“(...) JULGO IMPROCEDENTE o pedido, dando-se o feito por extinto, com fulcro no
artigo 487, inciso I, in fine, do Código de Processo Civil. Por ter sucumbido, condeno a
parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais com correção monetária
pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do E.
TJSP, a contar dos respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data desta
sentença (artigo 407 do CC), bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez
por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado desde a data do seu
ajuizamento, pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos
judiciais do E. TJSP (artigo 85, §2° do CPC), abrangendo principal e juros (RT 601/78,
JTA 80/125; LEX- JTA 74/132), e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data desta
sentença (artigo 407 do CC), ficando suspensa a execução dessas verbas, ante a
gratuidade da Justiça concedida, conforme previsto no artigo 98 §§ 2o e 3o do Código de
Processo Civil.”
Insurge-se a apelante que restou evidente a imperícia médica uma vez que, após a
médica ter esclarecido que o procedimento era definitivo e que não haveria risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008317-91.2015.8.26.0309 -Voto no 4294
3
engravidar novamente, submeteu-se a laqueadura tubária bilateral, entretanto, ficou
grávida dois anos após o procedimento.
Recurso preparado e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
A autora afirma que, durante a cesariana, a médica lhe informou que estavam sendo
laqueadas suas trompas e não haveria mais chance de engravidar. A controvérsia
recursal, portanto, versa sobre eventual falha no dever de informação do médico
assistente, ou imperícia na realização do procedimento.
E a prova pericial não apontou nenhuma intercorrência clínica ou cirúrgica que viesse a
prejudicar a eficiência da laqueadura realizada. Afirma, ainda, ser aconselhável a
adoção de métodos contraceptivos diante da possibilidade de falha do procedimento
(fls.157):
“(...) Existem diversas técnicas operatórias destinadas à
laqueadura tubária. A mais amplamente utilizada é a técnica de
Pomeroy, que consiste não só na ligadura como também na
ressecção de um segmento da tuba, porém todas as técnicas são
equivalentes e implicam num índice de falha variável entre
0,1 e 0,5 %, sem que isso signifique falha técnica ou erro
médico. (...) Apesar de parecer um método absolutamente
seguro e definitivo, em uns poucos casos as trompas podem se
recanalizar, às vezes precocemente, ocasionando a falha do
procedimento.” (grifos nossos)
Já em relação às informações prestadas pela médica à autora, de se ver que a prova
pericial analisou a documentação referente à colheita do consentimento livre e
informado da paciente e não encontrou nenhuma inconsistência, pois neles consta a
possibilidade, ainda que remota, de gravidez indesejável.
Ademais, a autora não fez prova de que a médica, na sala de cirurgia, durante o parto,
tenha afirmado algo em sentido contrário. E a prova oral, requerida pelos autores, não se
revelaria útil para a demonstração desta circunstância, vez que a pleitearam
exclusivamente para demonstrar o que consta no documento que foi subscrito pela
coautora, vale dizer, que é um procedimento de esterilização.
Destarte, ausente a demonstração de imperícia médica, o recurso não merece
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008317-91.2015.8.26.0309 -Voto no 4294
4
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em face do trabalho desenvolvido nesta instância, majoro os honorários advocatícios
devidos ao patrono da ré em 15% do valor atribuído à causa, observada a gratuidade
judiciária.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator